Tribunal: TJSP
Processo: 1001339-34.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Provas suficientes ao julgamento da lide. Produção de prova testemunhal sobre a posse da laje que, no caso concreto, é inútil. 2. CIVIL E ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. DIREITO REAL. Caso em que realizado pelo Município de Mauá a regularização fundiária de núcleo urbano, e

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Provas suficientes ao julgamento da lide. Produção de prova testemunhal sobre a posse da laje que, no caso concreto, é inútil. 2. CIVIL E ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. DIREITO REAL. Caso em que realizado pelo Município de Mauá a regularização fundiária de núcleo urbano, e outorgada a legitimação fundiária a ocupante identificado na unidade imobiliária. Regularidade. Apelante que reside na laje da construção do imóvel. Situação que não macula o procedimento de regularização fundiária. Discussão possessória sobre a laje que deve ser objeto da via adequada, seja judicial ou extrajudicial. É impossível a instituição do direito real por via reflexa, em decorrência da análise do procedimento administrativo. Não comprovação das demais irregularidades, como ausência de notificação dos confinantes e terceiros interessados, ou ausência de levantamento das construções. Ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. DANO MORAL. Inexistência de ato ilícito do Município de Mauá, de modo que não há dever de indenizar. 4. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.